Tribunal: TJBA
Processo: 8022703-02.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022703-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INDUSTRIA BAHIANA DE LAJES SA e outros

Advogado(s)
:
FAGNER LAGO GUIMARAES, TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE ADJUDICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA ORIGINÁRIA DA AQUISIÇÃO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA DISCIPLINA QUE REGE A ALIENAÇÃO DE COISA OU DIREITO LITIGIOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, observa-se que a controvérsia reside na discussão a respeito da possibilidade de aplicação das regras de alienação de coisa ou de direito litigioso à substituição processual acolhida pelo magistrado singular por força do reconhecimento de adjudicação do bem imóvel objeto da ação de desapropriação.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha orientação no sentido de que a adjudicação em hasta pública configura hipótese de aquisição originária da propriedade, extinguindo-se os ônus que pesavam sobre o imóvel (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 301959 RN 2013/0049192-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2014; STJ - REsp: 1659668 RJ 2017/0046793-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

3. Revolvendo a análise para o exame do mérito do Recurso, observa-se que, conforme documentos anexados ao ID’s n. 207513412 ao n. 207513414, o imóvel objeto do processo de origem foi adjudicado em favor da parte recorrida no âmbito da Justiça do Trabalho após ser levado à hasta pública, razão por que, ante o reconhecimento da natureza originária da aquisição da propriedade à luz do entendimento remansoso extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é forçoso reconhecer a inaplicabilidade das regras estabelecidas pelo art. 109 do Código de Processo Civil que disciplinam a alienação de coisa ou direito litigioso.

4.
Pelas razões expostas, por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, há que se reconhecer a assertividade da decisão prolatada pelo MM. Juízo
a quo
, revelando-se, portanto, irretocável o
decisum
vergastado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022703-02.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como parte agravada o
ESPÓLIO DE DILSON DIAS LIMA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR